Tribunal: STF
Processo: ARE 1483968
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 64, fls. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 3.035/99. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. DECRETO 11.123, DE 07/07/2022. VIGÊNCIA EM 01/08/2022, POSTERIOR AO RECURSO HIERÁRQUICO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno interposto contra decisão que concedera a segurança, publicada na vigência do CPC/2015.



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada, contra ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, consubstanciado no Despacho 43459/2022-MMA, que indeferiu Recurso Hierárquico por ele interposto contra decisão que o destituíra de cargo de Superintendente da Superintendência do IBAMA no Estado do Rio de Janeiro.



    III. Com efeito, o recurso administrativo – ou recurso administrativo hierárquico, ou simplesmente recurso hierárquico – é um pedido de reforma da decisão proferida por uma autoridade administrativa, dirigido ao seu superior hierárquico, com espeque no poder hierárquico da Administração Pública.



    IV. No tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, § 3º, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei n. 9.784/99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela qual (...) devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo" (STJ, MS 17.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2019).



    V. Sendo assim, "é cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação" (STJ, AgInt no MS 23.391/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/11/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt no MS 25.209/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2020; e AgInt no MS 28.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/12/2022.



    VI. O Decreto 11.123, de 07/07/2022, que excluiu o cabimento do Recurso Hierárquico ao Presidente da República, entrou em vigor em 01/08/2022, posteriormente, portanto, a interposição do Recurso Hierárquico do impetrante, a saber em 31/07/2022. Ademais, não obstante o ato ora apontado coator tenha sido assinado em 27/09/2022, quando já em vigor o aludido Decreto 11.123, de 07/07/2022, ele não lhe serviu de fundamento, escorando-se, o ato coator, no "entendimento consagrado no Parecer nº 68/2019/DECOR/CGU/AGU, conforme preconizado pelo Parecer nº 00380/2022/CONJUR-MMA/CGU/AGU, de 19 de setembro de 2022", anteriores a tal disposição normativa.



    VII. Agravo interno improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 72), foram rejeitados (Doc. 86).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 93), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 37, caput; 84, II, IV, VI, e parágrafo único; e 87, I e IV, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta a constitucionalidade da delegação de competência do Presidente da República ao Ministro de Estado para prática do ato de demissão do servidor público.



    Nessa linha, pondera que, “caso se admitisse a interposição de recurso ao Presidente da República, o ato de delegação não teria qualquer efeito prático de eficiência da estrutura estatal, pois, provavelmente, todas as decisões passariam a ser daquela autoridade delegante” (Doc. 93, fl. 9).



    Aduz que, “na hipótese de delegação, o Ministro de Estado julga na qualidade de órgão de hierarquia superior, atuando como autoridade máxima do Poder Executivo Federal. Assim, não havendo autoridade superior que detenha atribuições para julgar o recurso eventualmente interposto, mostra-se cabível somente o pedido de reconsideração” (Doc. 93, fl. 9).



    Assevera que, “com a conclusão a que chegou o julgado, cria-se uma instância recursal inexistente, ao contrário do que se pretende com a previsão de delegação de competências. Isso porque, no âmbito do processo administrativo disciplinar, a aplicação da pena de demissão é de competência do Presidente da República. E se, de um lado, não há previsão de se recorrer de decisão proferida pelo Chefe do Executivo – delegante no caso –, então não se pode permitir, de outro lado, que a decisão proferida com base na delegação de competência crie essa possibilidade” (Doc. 93, fl. 10).



    Observa que, no caso, “não se pode falar (...) em violação à ampla defesa, na medida em que o não cabimento do recurso hierárquico decorre diretamente do regime hierárquico, em que, caso a decisão originária fosse tomada pelo Presidente da República, não haveria autoridade superior para encaminhamento do recurso”. No ponto, destaca que “inexiste previsão expressa na Constituição Federal acerca da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição na esfera administrativa” (Doc. 93, fl. 10).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 102).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 56 da Lei n. 9.784/1999, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (Doc. 104, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 110), a parte recorrente alega que houve violação direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à parte recorrente.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade da delegação ao Ministro de Estado da competência do Presidente da República para a prática do ato de demissão de servidores públicos federais. Veja-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA APLICADA PELO MINISTRO DA JUSTIÇA: LEGALIDADE. DECRETO Nº 3.035, DE 1999. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS MINISTROS DE ESTADO. 



    1. O Decreto nº 3.035, de 1999, vigente à época da aplicação da penalidade, permitia a delegação de competência do Presidente da República aos Ministros de Estado para aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Precedentes.



    2. A exceção prevista no § 2º do art. 1º do Decreto nº 3.035, de 1999, diz respeito a cargos em comissão de elevado nível hierárquico na escala administrativa, conhecidos também pela sigla CNEs, e não aos cargos públicos efetivos que apenas contenham, em sua nomenclatura designativa, a palavra “especial”.



    3. Da análise da legislação vigente ao tempo da conclusão do processo administrativo disciplinar sob discussão, pode-se extrair a plena possibilidade de aplicação, pelo Ministro da Justiça, da penalidade de cassação de aposentadoria aos Defensores Públicos da União.



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RMS 33.893, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 15/8/2023)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DEMISSÃO DE SERVIDOR FEDERAL POR MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO ATO DE DEMISSÃO A MINISTRO DE ESTADO DIANTE DO TEOR DO ARTIGO 84, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PROVA LICITAMENTE OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTRUIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS AVALIADAS COMO PRESCINDÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PUNIÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE RECONHEÇA A CONDUTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ADMINISTRATIVA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.” (RMS 24.194, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/10/2011)



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DELEGAÇÃO DA DECISÃO A MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    I a IV – (omissis...)



    V – Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes. 



    VI - Recurso a que se nega provimento.” (RMS 28.047, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011) 



    Ressalte-se que a delegação ao Ministro de Estado da competência do Presidente da República para a prática do ato de demissão de servidores públicos federais corresponde à denominada delegação de poder, que se diferencia da delegação de assinatura, como bem salientado por ODETE MEDAUAR: 



    “(...) tratando do assunto, Laubadère elucida que a delegação de poder opera modificação da ordem das competências esvaziando a autoridade delegante, a qual, enquanto dura a delegação, não pode mais exercer a competência sobre a área delegada, ao passo que a delegação de assinatura não acarreta para o delegante a perda do exercício da competência que lhe é própria”. (MEDAUAR, Odete. Delegação. Revista Forense, 278/23).



    No caso concreto, o STJ consignou que (a) “antes da entrada em vigor do Decreto 11.123, de 07/07/2022, em 1º/08/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 17.449/DF (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/09/2019), firmou entendimento no sentido do cabimento do recurso hierárquico ao Presidente da República, quando aplicadas penalidades a servidores públicos federais, em sede de processo administrativo disciplinar, por ato de Ministros de Estado, quando proferida no exercício da competência delegada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição ” (Doc. 64, fl. 11); e (b) “não obstante o ato ora apontado coator tenha sido assinado em 27/09/2022, quando já em vigor o aludido Decreto 11.123, de 07/07/2022, ele não lhe serviu de fundamento – e não poderia ser diferente, porque não estava em vigor quando da interposição do recurso –, escorando-se sim, o ato coator, no "entendimento consagrado no Parecer nº 68/2019/DECOR/CGU/AGU, conforme preconizado pelo Parecer nº 00380/2022/CONJUR-MMA/CGU/AGU, de 19 de setembro de 2022", anteriores a tal disposição normativa” (Doc. 64, fl. 20).



    A Lei 8.112/1990, em seu art. 141, I, estabeleceu a competência do Presidente da República para aplicar a penalidade de demissão a servidor público do Poder Executivo Federal, inexistindo previsão legal de recurso hierárquico da referida decisão, já que essa sanção é aplicada pela autoridade máxima, cabendo apenas pedido de reconsideração, na forma do art. 106, ou pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar, conforme previsto no art. 174, ambos da referida Lei. Assim, é incabível a interposição de recurso hierárquico caso a penalidade de demissão seja aplicada pelo próprio Presidente da República, autoridade máxima do Poder Executivo Federal, pois, conforme citado alhures, a delegação de poder esvazia a competência da autoridade delegante enquanto durar a delegação.



    Desse modo, se o Ministro de Estado atua, por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação de competência.



    Deve-se aplicar à autoridade delegada a mesma lógica aplicável à autoridade delegante, tendo em vista que a delegação de competência, nos termos previstos pelo Decreto 3.035/1999, não previu expressamente a possibilidade de recurso hierárquico ao Presidente da República. 



    Esse entendimento, inclusive, foi expressamente adotado pelo Decreto 11.123, de 7 de julho de 2022, o qual revoga o Decreto 3.035/1999 e delega competência para a prática de atos administrativo-disciplinares, nos termos do art. 7º, segundo o qual “Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto”.



    Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no recebimento do recurso hierárquico como pedido de reconsideração pelo Ministro de Estado no exercício da competência delegada, pois a delegação de competência não criou nova instância recursal, inexistindo, deste modo, a obrigatoriedade de apreciação do recurso pela autoridade delegante.



    A ausência de previsão legal de recurso hierárquico na presente hipótese não constitui violação ao contraditório e à ampla defesa, amplamente garantido no desenrolar do Processo Administrativo Disciplinar. Inexistindo, portanto, o alegado cerceamento de defesa. 



    Nesse sentido, em contexto ligeiramente diverso, é o entendimento desta SUPREMA CORTE:



    “EMENTA - Processo civil: oportunidade para as partes se manifestarem sobre os memoriais apresentados após a instrução: ausência de previsão legal que não implica violação à garantia do contraditório e da ampla defesa. O art. 456, C. Pr. Civil, ao estabelecer que "oferecido os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 10 dias" - e encerrar, desse modo, sem nova manifestação das partes, a fase instrutória do processo de conhecimento - , não restringe, a ponto de ofendê-la, a garantia do contraditório e da ampla defesa.” (AI 209.509-agR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 28/4/2000)



    Na mesma linha, em situação idêntica à dos autos, manifestei-me no julgamento do ARE 1.468.750/DF, DJe de 16/02/2024, transitado em julgado em 9/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente